Tribunal: TJSP
Processo: 1007109-32.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação declaratória de divórcio consensual – Extinção do processo por falta de interesse processual – Interesse de agir que deve ser analisado à luz do binômio necessidade-adequação – Divórcio consensual pode ser homologado por escritura pública e independe de decisão judicial – Utilidade de pronunciamento no caso concreto para eficácia na jurisdição portuguesa – Entendimento daquele país

Ementa:
Ação declaratória de divórcio consensual – Extinção do processo por falta de interesse processual – Interesse de agir que deve ser analisado à luz do binômio necessidade-adequação – Divórcio consensual pode ser homologado por escritura pública e independe de decisão judicial – Utilidade de pronunciamento no caso concreto para eficácia na jurisdição portuguesa – Entendimento daquele país exarado no Acórdão 10/2022 do Superior Tribunal de Justiça de Portugal – Preenchidos os requisitos do interesse de agir in status assertionis – Recurso provido.

Dá-se provimento ao recurso.